Tribunal: STF
Processo: ARE 1587295
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Estado de São Paulo interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 7) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 5):

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 1. Pretensão de exclusão da verba denominada “pro-labore agente de segurança penitenciária” da base de cálculo da contribuição previdenciária. 2. Verba não incorporável. Tema 163 do C. STF. 3. Sentença de procedência mantida. 4. Recurso improvido.

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou contrariedade à tese fixada no Tema 810 da Repercussão Geral (leading case: RE 870947). Para melhor compreensão dos argumentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 7, fls. 5, 6 e 7):

[...]
O v. acórdão impugnado, ao manter a sentença que havia determinado a fixação, para verba referente a restituição de Contribuição Previdenciária (tributo), juros de mora de poupança desde a citação, desrespeitou o que restou decidido pelo E. STF no julgamento do RE 870947 (Tema 810).
[...]
Mais uma vez, de rigor esclarecer que se trata de VERBA TRIBUTÁRIA (repetição de indébito tributário), e que por isso a correção monetária deve se dar pelo IPCA-e e os juros devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado, calculado pela taxa SELIC, conforme súmulas 188 e 523 do STJ, além do quando decidido pelo E. STF no RE 870947 e art. 167, do CTN.
[...]

Em juízo de retratação negativo, o Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve integralmente o acórdão recorrido (eDoc 12):

RETRATAÇÃO/MANUTENÇÃO. SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) ESTADUAL. CONTRIBUICÃO PREVIDENCIÁRIA. 1. Pretensão de exclusão da verba denominada “pró-labore agente de segurança penitenciária” da base de cálculo da contribuição previdenciária. 2. Consectários legais. Devolução dos autos para juízo de adequação. 3. Aplicação da Taxa Selic a partir de 9/12/2021, por força da EC n° 113/2021. 4. Acórdão em conformidade com o Tema 1419 do E. STF mantido.

Irresignado com a decisão que negou seguimento ao extraordinário, o Estado de São Paulo interpôs agravo (eDoc 14). Os argumentos utilizados pelo agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 14, fls. 2 e 3):

[...]
Com o devido respeito, a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário não merece prosperar, devendo ser reformada, pelos motivos que passa a expor.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a decisão agravada se fundamentou no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, que autoriza o Tribunal a negar seguimento a recurso extraordinário que discuta questão federal já decidida em regime de repercussão geral.
Contudo, o caso em tela não se enquadra nessa hipótese, pois a matéria versada no Recurso Extraordinário não se encontra pacificada em sede de recurso repetitivo. 
[...]
A respeitável decisão agravada, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, partiu da premissa equivocada de que a discussão se limitava à aplicação do Tema 810, sem considerar a nova questão constitucional surgida com a promulgação da EC n° 113/2021. O cerne da questão é a definição do índice de correção e juros para débitos tributários da Fazenda Pública, especialmente no período anterior ao trânsito em julgado, luz da EC n° 113/2021 e do art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, que estabelece a incidência de juros de mora apenas a partir do trânsito em julgado para repetição de indébito tributário.
O Recurso Extraordinário da Fazenda do Estado argumenta que, para débitos de natureza tributária, a taxa SELIC, que abrange tanto a correção monetária quanto os juros de mora, deve incidir somente a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva. conforme art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula I88 do STJ. A Emenda Constitucional n 1 13/2021, embora tenha estabelecido a aplicação da SELIC para discussões e condenações que envolvam a Fazenda Publica a partir de 09.12.2021, não revogou ou alterou a regra especifica do Codigo Tributário Nacional para os juros de mora em repetição de indébito tributário no período anterior ao precatório.
Portanto, a questão não é a simples aplicação do Tema 810, mas sim a interpretação e os limites da EC nº 113/2021 em face da legislação tributária especifica (CTN) e da jurisprudência consolidada (Súmula 188 do STJ) quanto ao termo inicial dos juros de mora em repetição de indébito tributário. Trata-se de uma nova questão constitucional, com repercussão geral, que demanda a manifestação do Supremo Tribunal Federal para pacificar o entendimento sobre a aplicação da EC nº 113/2021 em conjunto com o Tema 810 e o art. 167 do CTN.
[...]

Ascendido a esta Corte o inconformismo do recorrente, foi determinado à Secretaria que solicitasse, ao Tribunal de origem, cópias das decisões de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, proferidas antes ou depois do juízo de retratação negativo (eDoc 21).

Em resposta, a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo informou a esta Corte a existência de decisão, datada de 27 de março de 2026, negando seguimento ao extraordinário (eDoc 24, fl. 6):

[...]
Considerando-se que o acórdão recorrido está em consonância com a tese firmada no Tema nº 1.419 e a com nova redação do art. 3ª da Emenda Constitucional nº 113/2021, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.
[...]

É o relatório. Decido.

Registro que a decisão aludida no relatório, datada de 27 de março de 2026, ao negar seguimento ao extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, pôs-se a desafiar a interposição de agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º), sem o qual não pode ser conhecido o apelo extremo interposto pelo Estado de São Paulo.

Em face do exposto, declaro a perda superveniente do objeto recursal e julgo prejudicado o agravo que anteriormente intentou destrancá-lo.

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente